Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700400-61.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDICE SANTOS RODRIGUES APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta pela autora, VALDICE SANTOS RODRIGUES, contra sentença prolatada no cumprimento individual de sentença coletiva, requerido em desfavor da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. O juízo de origem indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, por falta de emenda da inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Fundamentou que a petição inicial não reúne os requisitos necessários para sua admissibilidade. Fixou que o indeferimento da inicial é medida imperativa diante da inércia da autora, uma vez que não a retificou no prazo legal, em manifesto descumprimento as decisões do juízo (ID 58805731). Em suas razões, a apelante/autora afirma que o juízo de origem julgou improcedente a ação por falta de legitimidade ativa ad causam. Defende que possui legitimidade para requerer o presente cumprimento de sentença e que houve rigor excessivo por parte do juízo (ID 58805734). Observa-se que o fundamento determinante da extinção do processo foi a ausência de regularização da inicial e não a suposta falta de legitimidade da apelante. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Em observância aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre a ausência de dialeticidade recursal, no prazo de cinco 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2024 13:55:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador